Tribunal: TJDFT
Processo: 0741782-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Dolo.
1 - As condições do flagrante – acusado e comparsa abordados, em operação policial, em veículo automotor transportando droga para outro estado da Federação -, somadas aos depoimentos dos agentes de polícia que realizaram o flagrante e conversas envolvendo o tráfico de drogas identificadas em aplicativo do aparelho celular do acusado, são provas suficientes do crime.
2 - O crime de tráfico de drogas não exige dolo específico. Basta a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal do art. 33 da L. 11.343/06.
3 - Provado que o réu, na companhia de comparsa, transportava drogas de um estado a outro, para fins de difusão ilícita, não é caso de absolvição.
4 - Apelação não provida.